Tribunal: TJSP
Processo: 1012876-73.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v. Acórdão em relação à ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor da FESP. Inocorrência. Tópico acerca da natureza incidental da presente ação, que desautoriza a fixação de honorários em desfavor de quaisquer das partes, expressamente abordado no Aresto, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v. Acórdão em relação à ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor da FESP. Inocorrência. Tópico acerca da natureza incidental da presente ação, que desautoriza a fixação de honorários em desfavor de quaisquer das partes, expressamente abordado no Aresto, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Inexistência de omissão no julgado. Manejo do recurso com intuito nitidamente infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos de declaração rejeitados.